Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015122-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o e 3o DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

C
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

NIVALDO SANCHES SANTIAGO e NAYARA MORAIS CATHOUD
contra a decisão proferida pelo
j
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1039906-39.2021.8.11.0041
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada
pelos ora recorrentes
, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
dos
executados
apontados n
o quadro de corresponsáveis

por parte
do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados
e
m
R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A parte agravante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados por equidade
,
de modo a ser fixado com base nos percentuais descritos no art. 85, §3o, do CPC.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
226561156
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto
por

NIVALDO SANCHES SANTIAGO e NAYARA MORAIS CATHOUD
contra a decisão proferida pelo
j
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1039906-39.2021.8.11.0041
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada
pelos ora recorrentes
, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
dos
executados
apontados n
o quadro de corresponsáveis

por parte
do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
1039906-39.2021.8.11.0041
em desfavor de
PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME
e OUTROS, visando ao recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade
oposta pelos executados
,
a
parte exequente/agravada
reconheceu
a ilegitimidade passiva
dos
executados
apontados n
o quadro de corresponsáveis.

Nesses termos, em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública, o
j
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta.
E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados e
m
R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

No caso,

a
parte agravante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários sucumbenciais
fixados por equidade
,
de modo a ser fixado com base nos percentuais descritos no art. 85, §3o, do CPC.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o
cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte agravante somente peticionou informando a retificação da CDA após a apresentação de defesa pela parte excipiente/executada, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

[sem destaque no original].

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme
realizada na hipótese
, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o
entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, por ser a causa de baixa complexidade, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo
observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 21.3.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, considerando que no caso em análise houve a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo possível constatar a existência do proveito econômico, devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

No entanto, imperioso registrar que de acordo com artigo 283, do Código Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados. Vejamos:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Com efeito, tenho que no presente caso o proveito econômico deve ser o montante da dívida, proporcional ao número de executados.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art.
85,§
8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no
REsp
n. 1.674.687/SC, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

(
AREsp
n. 2.231.216/SP,
Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6.12.2022,
DJe
de 9.12.2022.)”.
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART.
85,§
2o, DONCPCE DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de
pré
-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de
executados
.
[
...]”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.865.686/RJ,
Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.5.2023,
DJe
de 17.5.2023).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o e 3o DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

5.
Recurso parcialmente provido
”
.

(N.U 1005188-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 03
.
6
.
2024)
.

Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento parcial do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja,
10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024